Tribunal: TJDFT
Processo: 0749778-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIMES SEXUAIS CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA RESOLUÇÃO No 1/2024. MAIORIDADE DAS VÍTIMAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
1. A Resolução no 1/2024 deste Tribunal dispõe que a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente será competente para processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela lei no 11.340/2006 e pela lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada, inclusive aqueles em conexão e continência com os crimes em espécie em que também for vítima a mulher, em decorrência de violência de gênero.
2. Embora a Resolução no 1/2024 deste Tribunal atribua competência exclusiva à Vara especializada para crimes previstos nas Leis no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) e no 14.344/2022 (Lei Henry Borel) quando as vítimas forem crianças ou adolescentes, tal norma deve ser interpretada teleologicamente, considerando a proteção imediata e não situações em que a maioridade já foi alcançada antes da persecução penal.
3. A ampliação da competência da Vara especializada para casos em que não há mais necessidade de proteção de criança ou adolescente implicaria sobrecarga indevida e desvio da finalidade institucional, comprometendo a eficiência da prestação jurisdicional.
4. A revelação tardia dos fatos e a maioridade das vítimas afastam a competência da Vara Especializada, pois não haverá a necessidade de medidas protetivas típicas voltadas à criança ou adolescente. Essa Vara tem como objetivo garantir proteção imediata a crianças e adolescentes, o que não se aplica ao caso.
5. Conhecido o conflito e julgado improcedente para declarar a competência do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Riacho Fundo, o suscitante.